Tribunal: TJDFT
Processo: 0726023-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Segundo o Tema 1.051 do STJ, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
2. Não obstante, o mesmo Superior Tribunal de Justiça entende que o depósito voluntário não impõe a devolução do montante em razão de posterior deferimento do plano recuperacional. Com efeito, "não há, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal a autorizar que a superveniência da decretação da liquidação extrajudicial, da recuperação judicial ou da falência possa irradiar efeito desconstitutivo sobre pagamentos pretéritos licitamente efetuados. A deflagração de regimes executivos concursais possui efeitos ex nunc, não retroagindo para regular atos que lhe sejam anteriores" (REsp 1.756.557/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.